Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-38.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-38.2024.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: CIRLLEM JOSE LISBOA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por servidora pública municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional vertical nos termos da Lei Municipal nº 107/2006, com pagamento dos valores retroativos e implementação nos proventos mensais.

2.

O juízo de origem homologou os cálculos da parte exequente, determinou a expedição de precatórios e RPV, fixou multa por descumprimento e determinou a implementação da obrigação de fazer, com possibilidade de responsabilização do gestor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível rediscutir matéria já decidida em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento;
(ii) a ausência de avaliação de desempenho invalida a execução do direito à progressão funcional;
(iii) a Lei Complementar nº 173/2020 impede o cumprimento de progressões anteriores à pandemia;
(iv) houve excesso de execução e ausência de previsão orçamentária que inviabilizassem o pagamento;
(v) houve nulidade pela ausência de certidão municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo judicial é claro ao reconhecer o direito à progressão funcional com base na legislação municipal e transitou em julgado sem impugnação do Município, que permaneceu revel.
5. A ausência de avaliação de desempenho não impede o cumprimento da sentença, uma vez que a omissão administrativa não pode prejudicar o servidor.
6. A Lei Complementar nº 173/2020 não alcança progressões adquiridas antes de sua vigência, sendo inaplicável ao caso concreto.
7. Os cálculos apresentados foram acolhidos com base na documentação dos autos e não foram infirmados por impugnação específica.
8. Inexiste nulidade por ausência de certidão, tampouco afronta à legalidade orçamentária, diante da força vinculante da coisa julgada.
9. A alegação de inexistência de coisa julgada em razão da existência de ações semelhantes não possui respaldo jurídico, por não afetar o título executivo individual já formado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Quatipuru, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA – Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação de Cobrança movida por Cirllem José Lisboa do Rosário.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública efetiva do Município de Quatipuru desde 02/09/2002, está amparada pela Lei Municipal nº 107/2006, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do quadro municipal. Tal legislação prevê, em seus artigos 13 e 14, que a cada três anos de efetivo exercício o servidor faz jus à progressão vertical, com o consequente acréscimo de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos. A autora sustentou, porém, que tal progressão jamais lhe foi concedida pela municipalidade, razão pela qual requereu a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos decorrentes das progressões não implementadas, bem como a obrigação de fazer consistente na implementação da progressão vertical, com todos os seus efeitos pecuniários.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"1. NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. ACOLHO os cálculos de ID. 117637250, no valor de R$ 82.328,59 (oitenta e dois mil trezentos e vinte oito reais e cinquenta e nove centavos).

3. DETERMINO, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de PRECATÓRIO, para pagamento do valor de R$ 82.328,59 (oitenta e dois mil trezentos e vinte oito reais e cinquenta e nove centavos) ao(a) exequente CIRLLEM JOSE LISBOA DO ROSARIO, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. 381.736.542-04.

4. No que tange à obrigação de fazer, DETERMINO:

5. Considerando que o ente executado não comprovou a implementação integral da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID. 118035498), tendo sido rejeitada sua impugnação neste momento, INTIME-SE a Fazenda Pública para, no novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir já no próximo pagamento do exequente, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

6. Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, por parte da Fazenda Pública, acerca da implementação do direito, independentemente de nova conclusão, considerando que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e dá outras providências) prevê como crime de responsabilidade o descumprimento injustificado de ordem judicial, REMETA-SE cópia integral dos autos ao Ministério Público, para fins de análise de responsabilização do gestor (prefeito) por crime de desobediência (CPC, art. 536, § 3º), bem como para análise de eventual AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACP com consequente perda do cargo por descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Inconformado com a sentença, o Município de Quatipuru interpôs o presente recurso de Apelação, alegando a inadequação da via eleita pela exequente, ausência de avaliação de desempenho e afronta à Lei Complementar nº 173/2020, que suspende o prazo para progressões funcionais durante a pandemia. Aduziu também a existência de excesso de execução, ausência de previsão orçamentária e impacto financeiro nas contas públicas, defendendo a impossibilidade de concessão de benefício pecuniário sem previsão legal e orçamentária. Mencionou ainda suposta nulidade da sentença por ausência de certidão expedida pelo ente municipal, essencial à apuração do tempo de serviço efetivo.

No mais, o Município reiterou as razões já apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença e destacou que o não acolhimento de sua tese consubstancia injustiça e violação à legalidade orçamentária, além de alegada inexistência de coisa julgada material, tendo em vista o ajuizamento de ações semelhantes por outros servidores. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, por meio das quais se pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Município se limitou a repetir as razões já expendidas em sua impugnação, sem enfrentar adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu-se a legalidade da progressão, salientando que a omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho não pode ser oposta em prejuízo ao servidor, nos termos do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), além de invocar a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido da obrigação do ente público de implementar a progressão funcional prevista em seu próprio ordenamento jurídico. Ao final, pleiteou o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Quatipuru, acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando o pagamento das verbas reconhecidas judicialmente por meio de precatório e requisição de pequeno valor (RPV), além de impor a obrigação de fazer consistente na implementação da progressão funcional nos vencimentos da servidora, com aplicação de multa em caso de descumprimento e remessa dos autos ao Ministério Público para eventual responsabilização do gestor.

Inicialmente, quanto à alegação de inadequação da via eleita, observo que a execução foi promovida com fundamento em título judicial transitado em julgado, o que confere exequibilidade ao pleito da parte exequente, nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão exequenda reconheceu expressamente o direito da servidora à progressão funcional vertical, com base na Lei Municipal nº 107/2006, legislação que prevê o avanço de nível a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo remuneratório de 10% (dez por cento), até o limite de 50% (cinquenta por cento), quando atingido o nível VI da carreira.

Posteriormente, passo à análise da tese ventilada pelo Município Apelante no sentido de que haveria nulidade do cumprimento de sentença por ausência de avaliação de desempenho. Tal argumento, no entanto, não merece prosperar.

Todavia, como bem decidido pelo Juízo
a quo
, todas as alegações ventiladas pelo apelante se referem a matérias de mérito que foram objeto da fase de conhecimento da ação, ocasião em que o Município, apesar de citado, manteve-se inerte, incorrendo em revelia, conforme reconhecido na sentença originária.

Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam subordinados aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

A coisa julgada define-se como a imutabilidade e indiscutibilidade de uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Em outras palavras, após esgotados todos os recursos cabíveis, a decisão se torna irrevogável e impede que o mesmo litígio seja rediscutido em outro processo.

O Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A coisa julgada é de suma importância para a garantia da segurança jurídica nas relações processuais.

Ademais, embora as questões de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo e até mesmo de ofício, se decididas não poderão ser novamente julgadas, sem a devida interposição do recurso cabível, ante a ocorrência de preclusão.

Assim são os ensinamentos doutrinários de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada." (Novo Código de Processo Civil Comentado/Ed. JusPodivm, 2016, pág.853).

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Ademais, também se mostra improcedente a alegação de afronta à Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu temporariamente os efeitos de contagem de tempo para concessão de vantagens funcionais durante a pandemia da COVID-19. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, tal vedação aplica-se apenas à concessão de novas progressões durante o período de vigência da norma, não alcançando os efeitos pretéritos e as progressões já adquiridas ou com requisitos implementados antes da pandemia. No caso em tela, a servidora pública implementou os requisitos legais há anos, desde a sua posse em 14 de agosto de 2002, conforme narrado na petição inicial.

Não cabe, portanto, reabrir a discussão sobre aspectos do mérito da condenação fixada na fase de conhecimento, uma vez que a sentença prolatada e confirmada por este Egrégio Tribunal transitou em julgado, devendo ser cumprida em seus exatos termos.

No mais, não vislumbro qualquer excesso de execução nos cálculos apresentados, os quais foram expressamente acolhidos pelo Juízo singular com base em documentos juntados aos autos, e sem impugnação específica capaz de infirmar sua higidez.

A obrigação de fazer, consistente na implementação da progressão funcional nos contracheques da servidora, também está amparada por sentença transitada em julgado, e deve ser cumprida sob pena de multa cominatória e eventual responsabilização do gestor público, na forma do art. 536, § 1º e § 3º, do CPC.

Por fim, a invocação genérica da existência de ações semelhantes e o argumento de que não teria havido coisa julgada, em razão de demandas de outros servidores, não se prestam a infirmar a força do título executivo judicial individualmente formado no caso concreto. A alegação do Município, nesse ponto, constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da condenação, o que, repita-se, encontra-se vedado pelo instituto da coisa julgada.

Deste modo, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026